Tribunal: TJSP
Processo: 1019217-57.2017.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA – LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA – LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÕES.

Recurso da autora desprovido. Sentença de procedência mantida em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000897674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1019217-57.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são
apelantes JUÍZO EX OFFICIO e VALDEREZ APARECIDA RODRIGUES
ANTONIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1019217-57.2017.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APELANTE: VALDEREZ APARECIDA RODRIGUES ANTONIO, JUÍZO EX
OFFICIO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18037
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE DE QUALQUER
NATUREZA

LESÃO
EM
MEMBRO
SUPERIOR
ESQUERDO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA E
REEXAME NECESSÁRIO LAUDO MÉDICO PERICIAL
CONCLUSIVO
E
LIAME
OCUPACIONAL
RECONHECIDO BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE
AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS

FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRAMENTO NO
MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ARTIGO
85 DO ATUAL CPC
SENTENÇA MANTIDA COM
OBSERVAÇÕES.
Recurso da autora desprovido. Sentença de procedência
mantida em sede de reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Valderez
Aparecida Rodrigues Antonio em face do Instituto Nacional de Seguro Social
INSS, aduzindo, em síntese, que, em razão acidente de trabalho ocorrido em
22.12.2014, tornou-se portadora de lesões em membros superiores (antebraço e
punho esquerdos), males estes que reduziram sua capacidade laborativa, e a
Autarquia Previdenciária, indevidamente, cessou o benefício de auxílio-doença
concedido na via judicial (processo no 1013503-87.2015.8.26.0344, que tramitou na
3a Vara Cível da Comarca de Marília), postulando pelo restabelecimento do
benefício a ser concedido em sede de tutela de urgência e a posterior conversão da
mencionada benesse em aposentadoria por invalidez, e somente na remota hipótese
de recuperação / reabilitação a encargo do INSS, seja convertido o benefício em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
auxílio-acidente de trabalho.
O pedido de concessão dos efeitos da liminar para o
restabelecimento do benefício de auxílio-doença foi deferido por meio da r. decisão
de fls. 98/99.
Regularmente citado (fls. 115), o INSS apresentou
contestação (fls. 127/145), tendo pugnado pela improcedência da ação; apresentou,
em anexo, quesitos a serem respondidos pelo perito judicial, tendo ainda protestado
pela apresentação de quesitos suplementares e / ou elucidativos e protestado pela
produção de todas as provas admitidas em direito.
A
autora
manifestou-se
sobre
a
contestação
apresentada, tendo requerido a procedência da ação (fls. 169/177).
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 217/225).
A Autarquia Previdenciária se manifestou sobre o
laudo médico pericial apresentado, tendo pugnado pelo julgamento de
improcedência do pedido (fls. 229).
A autora manifestou-se sobre o laudo médico pericial
apresentado, tendo requerido a procedência da ação (fls. 233/234).
A autora protocolou alegações finais (fls. 240/241).
Decorreu in albis o prazo para a Autarquia
Previdenciária apresentar manifestação sobre o laudo pericial (certidão: fls. 242).
A r. sentença (fls. 243/250) julgou procedente o pedido
inicial, para, concedido os efeitos da tutela antecipada, condenar o INSS a pagar à
autora auxílio-acidente de 50% (artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91), a contar ao dia
imediatamente posterior ao da cessação do auxílio-doença concedido em virtude do
acidente que ocasionou as lesões que originaram a incapacidade, acrescido de
despesas processuais, juros, correção monetária e honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ). Foi
determinada a remessa dos autos para o reexame necessário.
Opostos embargos de declaração pela autora (fls.
256/257), foram rejeitados (fls. 258/259).
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(fls. 262/266), suscita, em síntese, preliminarmente, nulidade da r. sentença, por
inobservância da grave condição física de seu braço lesionado. No mérito requer,
resumidamente, a reforma da r. sentença recorrida, pois “a apelante sempre
desenvolveu atividades braçais e não possui nenhum curso, o que torna remota a
hipótese de retorno ao mercado de trabalho em atividade compatível com suas
limitações. Sendo assim, restam preenchidos todos os requisitos ensejadores do
benefício de auxílio-doença acidentário e/ou aposentadoria por invalidez, o qual
deverá ser concedido desde a indevida cessação do auxílio-doença” (sic).
Foi certificado que transcorreu in albis o prazo para a
Autarquia Previdenciária apresentar contrarrazões (certidão: fls. 271).
É o relatório.
Preliminarmente, atendendo ao disposto no artigo 496,
inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença proferida
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e considerando a
iliquidez de que se reveste o r. decisum de primeiro grau, passa-se igualmente à
análise do reexame necessário.
Observe-se que a preliminar arguida: “Inconformada
com o descaso apresentado na r. sentença, a autora vem requerer a avaliação de
seu grave quadro por este E. Tribunal. A autora é canhota e sofreu grave acidente
de trabalho que lhe retirou toda a capacidade de movimentação/utilização de seu
braço esquerdo, sequer consegue escrever, e isto foi ressaltado várias vezes, pois a
funcionalidade
do
braço
principal
da
autora foi
totalmente
retirada,
consequentemente, esta não tem condições de exercitar sua atividade habitual,
sendo devido a esta ao menos o auxílio doença por acidente de trabalho até que
seja reabilitada e recolocada em outra atividade, pois somente a concessão do
auxílio acidente não é capaz de permitir que a autora volte a laborar, é
absolutamente necessário que seja promovida a reabilitação. Na verdade, sendo a
gravíssima lesão decorrente de acidente de trabalho e que a autora necessita de
ajuda para se vestir e realizar mínimas tarefas, resta demonstrado que não tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
capacidade de retorno ao labor sendo devido a aposentadoria por invalidez
acidentária ou ao menos o benefício de auxílio doença por acidente de trabalho até
a real reabilitação/recolocação da autora em atividade diversa e que tenha
condições reais de realizar. É fato que a autora teria de obter aptidão para realizar
todas as atividades de seu braço principal mais as secundárias do braço direito, em
único membro. Isto é possível??” (sic fls. 263), se confunde com o próprio mérito e,
nesses termos, será examinada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça respalda tal
entendimento: “Não se pode confundir o reconhecimento de óbice processual ao
exame do mérito da alegação suscitada com a ausência de apreciação desta.” (EDcl
no REsp no 440.106/RJ, Sexta Turma, v.u., j. 17.06.2010, DJe 23.08.2010). No
mesmo sentido: STJ, REsp no 963.984/SC, Relator Ministro Massami Uyeda,
Terceira Turma, v.u., j. 12.08.2010, DJe 23.08.2010.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, narra a autora que, em razão de
acidente ocorrido no dia 22.12.2014 em seu labor, tornou-se portadora de lesões em
membros superiores (antebraço e punho esquerdos).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetida à perícia médica, o laudo produzido na
origem atestou que a autora apresenta quadro de artrodese no punho esquerdo, que
lhe ocasionam comorbidades incapacitantes ao trabalho, tendo sido ressaltado ser de
caráter crônico e relacionado com o acidente ou com o trabalho. Foi asseverado que
“foi caracterizada situação de incapacidade para exercer atividade profissional
formal remunerada com finalidade da manutenção do sustento” (fls. 222); “Tem
perda funcional de trabalho, necessitando ser realocada em funções de menor
complexidade”; foi informado que a lesão é permanente e está consolidada (fls.
223).
Com efeito, cumpre frisar que o dispêndio de maior
esforço para a realização do trabalho é passível de indenização, nos termos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Legislação e consoante a presente orientação jurisprudencial.
Nesse sentido, o Superior Tribunal Justiça, decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é devido o
auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano não está
inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI,
no mencionado recurso: “(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido,
a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral, por demandar, ainda que
mínimo, um maior esforço, extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir
em todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização. (...)
Diante de tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas previdenciárias a
impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa que não seja o
reconhecimento do direito ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima”.
Com relação ao nexo causal, foi emitida a
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), em que consta a empresa “Marilan
Alimentos S.A.” e a autora Valderez Aparecida Rodrigues Antonio, data de
22.12.2014 (fls. 28).
Anota-se que, conquanto o pedido formulado pela
obreira seja direcionado ao restabelecimento do auxílio-doença e a concessão de
aposentadoria por invalidez, o Julgador não está adstrito ao pedido inicial, ante a
relevância da questão social envolvida, sem que se configure julgamento extra
petita. Se o conjunto probatório indicar a concessão de benefício diverso daquele
pleiteado, este poderá ser deferido, por força do princípio da fungibilidade dos
benefícios previdenciários.
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade parcial e
permanente da obreira, e considerando que a demanda de maior esforço para o
exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do acidente de
trabalho configura, à luz da legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do
Decreto no 3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação no
âmbito da Previdência Social, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, ou seja, 04.08.2017 (fls. 156), conforme estatui o artigo
86, § 2o, da mesma Lei, desprovido, portanto, o recurso do INSS.
Observo que o auxílio-acidente, ora concedido, ficará
suspenso nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-
doença, acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias
incapacitantes, de modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente
enriquecimento sem causa.
A Autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25.03.2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20.09.2017, publicado em 25.09.2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
poupança, conforme disciplina da Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, § 4o, inciso II e § 11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora e, em sede de reexame necessário, mantenho o decreto de
procedência da ação, com observações, nos termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator